Tribunal: TJDFT
Processo: 0750367-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750367-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WANDY ALVES SANTOS IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Wandy Alves Santos contra suposto ato ilegal imputado ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. 2. Relata, em suma, que foi surpreendida com a informação de que deveria repor os valores que recebeu a título de auxílio alimentação quando exercia o cargo de professora na Secretaria de Educação do Distrito Federal, pois não seria possível cumular a referida verba também recebida no cargo de Técnico Fazendário. 3. Esclarece que a Gerente de Consignação e Benefícios da Secretaria de Educação do Distrito Federal identificou que a impetrante exercia os dois cargos constitucionalmente acumuláveis, mas somente poderia fazer jus ao recebimento de um auxílio alimentação (ID no 21653545, pág. 2). 4. Destacou que diante dessa alegação de percepção indevida, foi decidido que deveria providenciar a devolução do valor de R$ 16.501,64, correspondente ao período de 5/2002 a 8/2011. Porém, a impetrante informa que não deve ressarcir os cofres públicos, pois seria possível receber o auxílio alimentação em ambos os cargos. 5. Aduz que essa questão já foi objeto de análise nos autos de no 0007230-44.2011.8.07.0000 (Mandado de Segurança), no qual o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça assegurou a não restituição das verbas recebidas a título de auxílio alimentação, considerando a comprovação da sua boa-fé. 6. Naquela ocasião o mandado de segurança foi impetrado em razão da determinação da Administração Pública para que a impetrante devolvesse o auxílio alimentação recebido no exercício do cargo de Técnico Fazendário, diante da impossibilidade de cumulação do benefício em razão do cargo de Professora da Secretária de Educação do Distrito Federal. 7. Salienta que novamente tenta-se a devolução dos valores que comprovadamente foram recebidos legalmente e de boa-fé, mas agora no que se refere ao cargo de Professora, o que não pode ser tolerado. Pede a concessão de liminar para sobrestar a determinação de pagamento (entrada no valor de R$ 831,00 e 60 prestações de R$ 161,24 reajustadas mensalmente). 8. Tece considerações defendendo a legalidade da cumulação de cargos, pois decorre de previsão constitucional e, ao final, pugna pela concessão da segurança, com a confirmação da liminar. 9. Custas recolhidas (ID no 21653557, págs. 1-2). 10. É o necessário, cumpre decidir. 11. A impetração volta-se contra ato ilegal atribuído à Gerente de Consignação e Benefícios da Secretaria de Educação do Distrito Federal, inerente ao o Processo Administrativo SEI no. 00080-00037898/2017-30. Consta que a notificação encaminhada à impetrante, dando-lhe ciência do referido processo, foi emitida em 18 de junho de 2020, mas não há data de recebimento. 12. Do mesmo modo não foi apresentado o ato decisório que teria determinado a devolução dos valores recebidos sob a rubrica de auxílio alimentação no período 5/2002 a 8/2011. O documento de ID no 21653551, pág. 23, informa que foi manifestado interesse de ingressar com recurso no processo administrativo, mas também não há informação se foi apresentado, tampouco apreciado pela impetrada. 13. Os Secretários de Estado de Governo possuem obrigações amplas de gestão, as quais são voltadas, principalmente, à implementação de políticas públicas. Essas atribuições são de natureza abstrata e direcionadas à coordenação e à supervisão dos órgãos e demais entidades vinculadas. 14. A regra “quem pode mais, pode menos” não cabe no Mandado de Segurança. O Secretário de Educação não é parte legítima, em Mandado de Segurança, para os pleitos que versem sobre pagamento ou restituição de verbas pelos servidores públicos. Se fosse assim, caberia Mandado de Segurança contra o Governador do Distrito Federal para tratar do assunto. 15. Os Secretários de Estado não são detentores de competência operacional direta para apreciar as demandas dessa natureza, pois há subdivisões delegadas para essas e outras atribuições, como mecanismo de garantia da prestação de serviço público mais efetiva e adequada à população, as quais devem ser observadas ao se indicar a correspondente autoridade coatora. 16. A impetrante informou que seria a Gerente de Consignação e Benefícios da Secretaria de Educação do Distrito Federal a responsável pela determinação de restituição dos valores que foram apurados e qualificados como pagamentos indevidos. 17. Por se tratar de Mandado de Segurança é necessário indicar e comprovar, documentalmente, a autoridade cujo ato ilegal é imputado para viabilizar a prestação de informações, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. 18. É preciso demonstrar, documentalmente – repito para que não haja dúvida –, o ato que determinou a devolução dos valores recebidos pela impetrante, assim como o resultado do recurso administrativo apresentado (se de fato houve recurso) 19. O ato comissivo cuja ilegalidade é defendida nos autos é o que viabiliza a impetração do Mandado de Segurança. Do contrário, o caminho jurídico para a impetrante defender os seus interesses seria outro e não o Mandado de Segurança. 20. Não se pode vulgarizar o uso do Mandado de Segurança afirmando, sem comprovar, a ocorrência de ato cuja ilegalidade ou abusividade são arguidas, transferindo ao Poder Judiciário medidas administrativas que cabem à impetrante, antes de buscar a via Judicial. Dentre essas medidas está a juntada da decisão proferida no Processo Administrativo SEI 00080-00037898/2017-30 e as razões utilizadas para indeferir o recurso. 21. O Poder Judiciário não pode ser transformado em intermediário, como se atuasse como despachante, para viabilizar, pela via estrita do Mandado de Segurança, a suspensão do pagamento que afirma ter recebido de boa-fé e, por isso, não poderia ser restituído. 22. O Mandado de Segurança é cabível contra ameaça ou violação de direito. Este não é caso de ameaça, mas seria de violação. Por essa razão, deveria ter sido comprovada, documentalmente, a exigência de restituição dos valores aos cofres públicos. Dispositivo 23. Intime-se a impetrante para, no prazo de até 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial e indicar, especificamente, qual foi a autoridade que praticou o ato impugnado e determinou a restituição dos valores recebidos a título de auxílio alimentação, inclusive declinando o nome e o cargo que ela ocupa, sob pena de indeferimento da petição inicial (arts. 6o, §3o e 10 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 225, I do RITJDFT). 24. Deverá, ainda, no mesmo prazo, comprovar, de forma documental, que é a prova pré-constituída do direito invocado, a decisão que determinou a restituição de valores aos cofres públicos, a data que dela foi notificada e a resposta ao recurso administrativo apresentado. A ausência dessas provas também levará ao indeferimento liminar da petição inicial (art. 23 da Lei no 12.016/2009). 25. Por fim, ao indicar a autoridade coatora, caberá à impetrante observar a competência funcional prevista no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça para distribuição da demanda e, se o caso, solicitar a correspondente redistribuição, sob pena de indeferimento da inicial. 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO